Tribunal: TJSP
Processo: 2085286-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Ação de busca e apreensão de bem financiado. Insurgência do banco autor contra que indeferiu a liminar de busca e apreensão. Fundamento de que a pretensão pode estar prescrita. Determinação de citação da ré. Notificação extrajudicial enviada ao endereço da devedora constante do contrato de financiamento. Devolução do aviso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Ação de busca e apreensão de bem financiado. Insurgência do banco autor contra que indeferiu a liminar de busca e apreensão. Fundamento de que a pretensão pode estar prescrita. Determinação de citação da ré. Notificação extrajudicial enviada ao endereço da devedora constante do contrato de financiamento. Devolução do aviso de recebimento negativo com a anotação de "mudou-se". Quebra do dever de informação, decorrente do princípio da boa-fé contratual (art. 422 do CC). Atualização do endereço que é dever da contratante. Mora configurada pela tentativa de entrega da notificação no endereço da devedora, prescindindo de recebimento pessoal. Tese repetitiva fixada pelo STJ Tema 1.132. Preenchimento dos pressupostos legais que permitiriam o deferimento da liminar de busca e apreensão. Todavia, eventual ocorrência da prescrição da dívida constitui óbice à pretensão do credor fiduciário. Entendido consolidado no C. STJ no sentido de que a alienação fiduciária tem por finalidade a proteção do crédito, razão pela qual o prazo prescricional para propositura da ação de busca e apreensão é aquele previsto para a cobrança do crédito, ou seja, cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC, contado da data de vencimento da última prestação do contrato. Se existe causa interruptiva da prescrição de acordo com a tese defendida pelo agravante (ajuizamento de ação precedente pela devedora buscando a revisão das cláusulas do contrato), isso é questão de mérito que será analisada em momento oportuno pelo juízo de primeiro grau. Decisão mantida. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.